Tribunal: STF
Processo: HC 225916
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de tutela antecipada, impetrado em favor de Dailton Souza da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no AREsp nº 1773883/RJ, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narra o impetrante que “O paciente foi condenado pelo Juízo de Direito da 25ª Vara Criminal da Comarca da Capital do RJ nas seguintes penas: (i) 8 meses de detenção e 13 dias multas, pela suposta prática de calúnia; (ii) 4 meses de detenção e 10 dias multas, pela suposta prática do delito de difamação; e (iii) 1 mês de detenção e 13 dias multas, pela suposta prática do delito de injúria; totalizando 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, sendo a PPL substituída por duas PRDs, conforme sentença de 05/09/2018 (e. STJ/fls. 267/279)”



    Sustenta, em síntese, que



    “A sentença transitou em julgado para acusação em 03/12/2018 (vide intimação do querelante em 23/11/2018 – e. STJ/fl. 284). 



    Em sede de apelação, o v. acórdão da 1ª Câmara Criminal do E. TJRJ (e. STJ/fls. 361/381) confirmou a sentença condenatória de 1º grau e foi publicado em 06.12.2019 (e. STJ/fl. 383). 



    Assim, nos termos do inciso VI do artigo 109, do CP, a pretensão punitiva estatal relativa a cada pena aplicada, no caso em tela, prescreve em 03 (três) anos.



    Com efeito, da publicação do acórdão do TJRJ em 06.12.2019 (art. 117, IV, do CP) até 06.12.2022 decorreram 03 anos (art. 109, VI, do CP), fulminando a pretensão punitiva estatal em razão da ocorrência da prescrição [superveniente] pela pena aplicada, tendo em vista o trânsito em julgado para o acusador (art. 110, parágrafo 1º, do CP). (grifos do autor).



    Requer seja reconhecida “a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente no caso em tela; DECLARANDO a EXTINÇÃO da PUNIBILIDADE do PACIENTE na ação penal privada n. 0430679-51.2016.8.19.0001.” 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Nas razões deste agravo regimental, a parte deixou de impugnar, de forma direta e objetiva, um dos motivos pelos quais o REsp não foi conhecido, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, qual seja, o da inadmissibilidade da pretensão pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ – descrição mínima dos fatos ilícitos e provável tipificação na procuração outorgada ao causídico. 3. Agravo regimental não conhecido.” (Doc. 15).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribuna de Justiça. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste processo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.  



    Antes o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente